Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), JANAINA DA COSTA SANTOS - CPF: 041.841.471-86 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO
ART
.
373
,
II,
DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos) inserido em 14/09/2015.

2.

Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato –
“Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”
assinado pelo consumidor, além dos documentos pessoais, em obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3.

Verossimilhança das alegações da Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Procuração, Cédula de Identidade – RG, ademais, o documento sequer foi impugnado pelo Autor.

4.

O Reclamante insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas pagas no período de utilização da linha telefônica contratada com a empresa de telefonia, inclusive, omitiu a contratação na peça inicial e nas contrarrazões recursais, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de cancelamento do cartão deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

5.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos) inserido em 14/09/2015.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS
pela reclamada para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor
R$ 137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos),
decorrente do contrato de no
2108959191
, que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
31318094
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Por sua vez, a empresa Telefônica Brasil S/A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, e, por consequência, o débito negativado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021